Tribunal: STF
Processo: Rcl 44234
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que teria desrespeitado a decisão desta CORTE no julgamento da ADI 1.662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 19/9/2003).
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/10): 
    A partir do suposto inadimplemento nos pagamentos dos sobreditos precatórios, o Eminente Desembargador determinou o bloqueio bancárias mantidas pela Municipalidade, as quais restringem-se apenas e tão somente ao recebimento de verbas constitucionais rubricadas com o objetivo de financiar o FUNDEB, imprescindível à manutenção das políticas públicas educacionais no município. 
    Há que se destacar, por oportuno, Senhor Presidente, que a Municipalidade e outros entes federativos vêm sofrendo com a insegurança jurídica, ocasionada pelas constantes alterações de regimes de precatórios e, como se não bastasse, com a crise financeira que vem assolando os entes municipais nos últimos anos, agravada sobremaneira no ano de 2020, com a disseminação da famigerada pandemia do COVID-19. 
    (...)
    Ciente das obrigações pendentes em relação ao pagamento do Mapa Orçamentário de Credores, o Município Reclamante apresentou, na data de 30.07.2020, peça processual destinada à Presidência do TJSP, consubstanciada em PROPOSTA DE PARCELAMENTO e PLANO DE PAGAMENTO para amortização integral dos respectivos Precatórios, objetivando estabelecer solução definitiva à tais pendências, conforme realidade orçamentária observada no período. 
    (...)
    Na hipótese vertente, a decisão proferida pelo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Processo n° 0045841- 57.2019.8.26.0000, o qual determinou o seqüestro de verbas públicas no importe de R$ 483.277,57 (quatrocentos e oitenta e três mil, duzentos e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), para cumprimento de dívida relativa ao Mapa de Precatórios do exercício orçamentário de 2018, contrariou o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1.662/SP, sob a relatoria do Eminente Ministro Maurício Côrrea que assim deliberou: 
    (…)
    A ordem de bloqueio das contas bancárias mantidas pela Municipalidade Reclamante, sobretudo aquelas estritamente relacionadas aos repasses constitucionais para financiamento de políticas públicas educacionais, foi motivada, repita-se, por atrasos pontuais no pagamento de precatórios judiciais geridos pelo Departamento de Execução de Precatórios daquele TJSP, em meio a uma das maiores crises financeiras enfrentadas em nosso país, situação que não equivale ao “preterimento do direito de precedência ou não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do débito, únicas hipóteses em que se admite o bloqueio e seqüestro de rendas públicas para satisfação de débitos alimentares ou não. 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar, a ser confirmada no mérito, com a consequente procedência da Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão proferida pelo Exmo. Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo n° 0045841-57.2019.8.26.0000, o qual determinou o sequestro de verbas públicas no importe de R$ 483.277,57 (quatrocentos e oitenta e três mil, duzentos e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), para cumprimento de dívida relativa ao Mapa de Precatórios do exercício orçamentário de 2018 (fls. 18/19)
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...) 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 20/10/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifica-se que os autos nos quais foi proferido o ato reclamado encontram-se em tramitação, tendo sido recentemente encaminhados ao Presidente daquele Tribunal (21/10/2020). 
    O paradigma de confronto invocado é a decisão desta CORTE no julgamento da ADI 1.662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 11/9/2001), aresto este cristalizado na seguinte ementa:
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA 11/97, APROVADA PELA RESOLUÇÃO 67, DE 10.04.97, DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, QUE UNIFORMIZA PROCEDIMENTOS PARA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS E OFÍCIOS REQUISITÓRIOS REFERENTES ÀS CONDENAÇÕES DECORRENTES DE DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO. 1. Prejudicialidade da ação em face da superveniência da Emenda Constitucional 30, de 13 de setembro de 2000. Alegação improcedente. A referida Emenda não introduziu nova modalidade de sequestro de verbas públicas para a satisfação de precatórios concernentes a débitos alimentares, permanecendo inalterada a regra imposta pelo artigo 100, § 2º, da Carta Federal, que o autoriza somente para o caso de preterição do direito de precedência do credor. Preliminar rejeitada. 2. Inconstitucionalidade dos itens III e XII do ato impugnado, que equiparam a não-inclusão no orçamento da verba necessária à satisfação de precatórios judiciais e o pagamento a menor, sem a devida atualização ou fora do prazo legal, à preterição do direito de precedência, dado que somente no caso de inobservância da ordem cronológica de apresentação do ofício requisitório é possível a decretação do sequestro, após a oitiva do Ministério Público. 3. A autorização contida na alínea b do item VIII da IN 11/97 diz respeito a erros materiais ou inexatidões nos cálculos dos valores dos precatórios, não alcançando, porém, o critério adotado para a sua elaboração nem os índices de correção monetária utilizados na sentença exequenda. Declaração de inconstitucionalidade parcial do dispositivo, apenas para lhe dar interpretação conforme precedente julgado pelo Pleno do Tribunal. 4. Créditos de natureza alimentícia, cujo pagamento far-se-á de uma só vez, devidamente atualizados até a data da sua efetivação, na forma do artigo 57, § 3º, da Constituição paulista. Preceito discriminatório de que cuida o item XI da Instrução. Alegação improcedente, visto que esta Corte, ao julgar a ADIMC 446, manteve a eficácia da norma. 5. Declaração de inconstitucionalidade dos itens III, IV e, por arrastamento, da expressão "bem assim a informação da pessoa jurídica de direito público referida no inciso IV desta Resolução", contida na parte final da alínea c do item VIII, e, ainda, do item XII, da IN/TST 11/97, por afronta ao artigo 100, §§ 1º e 2º, da Carta da República. 6. Inconstitucionalidade parcial do item IV, cujo alcance não encerra obrigação para a pessoa jurídica de direito público. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente em parte. (ADI 1662, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003)
    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito. 
    Na espécie, conforme se verifica das informações constantes dos autos, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo exarou decisão, datada de 5/11/2019, em que se afirma que o reclamante, submetido ao regime ordinário de pagamento de que trata o art. 101 do ADCT, introduzido pela EC nº 94/2016 e EC 99/17, deixou de providenciar o depósito da dívida relativa ao Mapa Orçamentário de 2018, no valor de R$ 483.277,57 válido para 30/04/2019. Diante de tal quadro, em conformidade com o art. 33 e parágrafos da Resolução n. 115, com as alterações da Resolução n. 123 do Conselho Nacional de Justiça, oficie-se, com cópia desta decisão, ao Prefeito do Município de Santo Antônio da Alegria, para, em 30 dias, proceder à regularização do pagamento, sob pena de sequestro nas contas do Município até o limite do valor não liberado (conforme artigo 104, inciso I do ADCT), ouvido o Ministério Público (doc. 6, fl. 5). 
    Posteriormente, o tribunal paulista expediu certidão informando que, até a data de 4/3/2020, não tinha havido manifestação do Prefeito do Município de Santo Antônio da Alegria (doc. 6, fl. 9). 
    Em seguida, em 1º/4/2020, o ora reclamado proferiu decisão cujo teor transcrevo abaixo (doc. 6, fl. 20):
    No caso, constatada a ausência do depósito da dívida relativa ao Mapa Orçamentário de 2018 pelo Município de Santo Antônio da Alegria, nenhum resultado adveio da intimação da pessoa política para regularização - pela Coordenadoria da DEPRE (fls. 1) e pela Presidência (fls. 5 e 9) -, que não acudiu a qualquer das intimações. 
    Diante de tal quadro, cabível o sequestro de rendas da pessoa política para a preservação dos aportes financeiros necessários ao cumprimento do regime ordinário de pagamento dos débitos consolidados em precatórios judiciais vencidos, em conformidade com a sistemática engendrada na Emenda Constitucional nº 99/17. 
    Assim e em harmonia com o exposto, decreto o sequestro de rendas do Município de Santo Antônio da Alegria no montante de R$ 483.277,57. 
    Ante a omissão do Ente, houve cumprimento da ordem de sequestro em 2.7.2020 (doc. 7, fl. 11), com transferência dos valores para a conta vinculada junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Somente após tal fato houve, pelo Município reclamante, tentativa de formalização de acordo com o Tribunal de Justiça, de plano indeferido por ausência de previsão legal, remetendo à necessidade de obtenção de eventual parcelamento diretamente nas ações originárias.
    Contra tal indeferimento do pedido de parcelamento fora das hipóteses constitucionalmente previstas, e a ordem de sequestro, fundada no comando do art. 100, § 6º da Constituição Federal.
    Observa-se que a matéria discutida – busca de um parcelamento judicial do débito e a impossibilidade de sequestro de valores das contas do Município, por descumprimento da obrigação de depósito mensal do valor necessário para a quitação, no caso, de precatórios do mapa orçamentário de 2018 -, conclui-se que a matéria discutida na origem abrange contexto absolutamente diverso do objeto da ADI 1.662, no julgamento da qual esta CORTE restringiu-se à verificação da constitucionalidade de alguns dispositivos da Instrução Normativa 11/1997, aprovada pela Resolução 67/1997, do Órgão Especial do TST, a qual regulamentava o procedimento de expedição de precatórios e ofícios requisitórios referentes a condenações decorrentes de decisões transitadas em julgado contrárias à União, suas autarquias e fundações, permitindo o sequestro, pelos Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho, de valores em razão da não inclusão em orçamento de verba destinada à quitação de precatório. 
    Naquela oportunidade, esta CORTE concluiu que seria incabível a ampliação das possibilidades de cabimento de sequestro, somente admitindo a utilização do instituto na única hipótese até então prevista na Constituição Federal – os casos de preterição na ordem de pagamento do art. 100, § 2º da CF.
    O caso apresenta um sequestro de valores fundado no art. 100, § 6º da Constituição Federal, e no art. 104, I, do ADCT.
    Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADI 1.662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 19/9/2003), não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação. 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. 
    Nem se demonstra, nos autos, apreciação da questão do bloqueio de valores oriundos do FUNDEB, o que torna imprópria a análise da questão em reclamação. Até porque, conforme consta dos autos, no momento do bloqueio, diversos depósitos de fontes distintas haviam sido feitos na conta corrente do Município, além de aparente saldo em conta investimento, a indicar ausência de comprovação de que os valores bloqueados decorrem exclusivamente de valor do FUNDEB.
    Não há, assim, aderência da tese afirmada como paradigma desrespeitado e os fatos arguidos na inicial, bem como dos documentos que instruem a inicial, a demonstrar que a presente reclamação se caracteriza como simples pedido de revisão judicial genérica do ato judicial reclamado.
    Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente